Tribunal: TJMT
Processo: 1020773-37.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020773-37.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), NATIV - INDUSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS AMAZONICOS S.A. - CNPJ: 08.401.835/0001-65 (AGRAVANTE), NATIV FOODS LTDA - CNPJ: 15.012.014/0001-00 (AGRAVANTE), NATIV COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - CNPJ: 10.227.968/0001-09 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), OTTO WILLY GUBEL JUNIOR - CPF: 199.529.668-65 (ADVOGADO), GUSTAVO BISMARCHI MOTTA - CPF: 308.873.428-84 (ADVOGADO), CAMILA DE CASSIA FACIO SERRANO - CPF: 382.251.188-98 (ADVOGADO), GUSTAVO CLARIM PEREIRA - CPF: 343.918.458-73 (ADVOGADO), ARTHUR FONSECA CESARINI - CPF: 395.961.448-98 (ADVOGADO), CAROLINA FAZZINI FIGUEIREDO - CPF: 408.219.568-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELISA ALBINO DA SILVA DE CAMPOS PONTES - CPF: 008.696.061-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1020773-37.2021.8.11.0000 – Sorriso

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravadas:
NATIV – Indústria Brasileira de Pescados Amazônicos S.A. – em recuperação judicial e outras

E M E N T A

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE CREDORES DA MESMA CLASSE DE QUIROGRAFÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA RELEVANTE PARA A DISTINÇÃO – LIVRE ALIENAÇÃO DAS UNIDADES PRODUTIVAS ISOLADAS – POSSIBILIDADE – CLÁUSULA APROVADA NA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS – DIFERENCIAÇÃO ENTRE CREDORES – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
PARS CONDITIO CREDITORIUM
– PRAZO DE PAGAMENTO, DESÁGIO, CARÊNCIA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – QUESTÃO ECONÔMICA QUE NÃO SE SUBMETE A INTERVENÇÃO DO PODER JUDCIÁRIO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O STJ possui entendimento firmado de que a divisão em subclasses deve se pautar em um critério objetivo, incluindo credores com interesses homogêneos, mediante justificativa pertinente, o que não é o caso dos autos.

No caso, a cláusula de previsão de livre alienação de ativos e unidades produtivas isoladas foi aprovada na assembleia geral de credores, com 80,54% dos créditos representados no plano, estando em conformidade com o teor do art. 66, caput, da Lei n. 11.101/2005

A possibilidade de compensação de créditos apenas em uma eventual sentença de decretação de falência das recuperandas, acarretará preterição na ordem de recebimento dos créditos, em manifesta afronta à isonomia entre os credores, contrariando o princípio pars conditio creditorium

A matéria afeta ao prazo de pagamento, deságio, carência, juros e correção monetária tem em sua essência conteúdo eminentemente econômico, sendo expressão soberana da Assembleia Geral de Credores, inviabilizando a intervenção e, via de consequência, o controle do Poder Judiciário.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1020773-37.2021.8.11.0000 – Sorriso

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravadas:
NATIV – Indústria Brasileira de Pescados Amazônicos S.A. – em recuperação judicial e outras

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco Bradesco S.A. em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos do pedido de recuperação judicial requerido pela NATIV – Indústria Brasileira de Pescados Amazônicos S.A. – em recuperação judicial e outras,
homologou o plano de recuperação
.

Inconformado, o agravante sustenta
que
o plano de recuperação judicial trouxe tratamento diferenciado entre credores da mesma classe de quirografários, sendo apresentada duas formas de pagamento, o que é vedado, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia e da
pars

conditio creditorium
, motivo pelo qual pugnam pela nulidade da assembleia realizada. Segue sustentando, que também há ilegalidade na previsão de livre alienação de ativos, independente do bem a ser alienado, restando evidente a violação ao quanto disposto no art. 66, da Lei n. 11.101/2005, mormente por não ter concordado com a referida alienação. Firme no seu propósito, alega que o plano de recuperação judicial propôs a possibilidade de compensação de créditos, retratando o tratamento diferenciado entre os credores, devendo ser declarado ilegal. Alega ainda, que o prazo de pagamento, deságio de 85% (oitenta e cinco por cento), e carência de 02 (dois) anos foram previstos de forma elevada, estando totalmente desarrazoado, bem como os juros e índice de correção pela TR, que não foram especificados de forma clara. Pleiteia pela reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 109876480).

As informações não foram prestadas.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta (id. 113930976).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. Ezequiel Borges de Campos (id. 117636980), opinou pelo provimento parcial do recurso, para que seja apresentado o plano de recuperação com critérios objetivos de distinção entre os credores, na classe de quirografários, “financeiros” e “fornecedores”, bem como a exclusão da possibilidade de compensação de créditos.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1020773-37.2021.8.11.0000 – Sorriso

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravadas:
NATIV – Indústria Brasileira de Pescados Amazônicos S.A. – em recuperação judicial e outras

V O T O

Cinge-se dos autos que NATIV – Indústria Brasileira de Pescados Amazônicos S.A. – em recuperação judicial e outras ajuizaram pedido de Recuperação Judicial perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT.

Após o devido processo legal, foi realizada a Assembleia Geral de Credores em 09.09.2021, em que foi aprovado, por maioria, o plano de recuperação judicial, motivo pelo qual as recuperandas pugnaram pela sua homologação perante o Juízo Universal, sendo homologado pelo
douto magistrado
a quo
(id. 109624485).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que
o plano de recuperação judicial trouxe tratamento diferenciado entre credores da mesma classe de quirografários, sendo apresentada duas formas de pagamento, o que é vedado, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia e da
pars

conditio creditorium
, motivo pelo qual pugnam pela nulidade da assembleia realizada.

Segue sustentando, que também há ilegalidade na previsão de livre alienação de ativos, independente do bem a ser alienado, restando evidente a violação ao quanto disposto no art. 66, da Lei n. 11.101/2005, mormente por não ter concordado com a referida alienação.

Firme no seu propósito, alega que o plano de recuperação judicial propôs a possibilidade de compensação de créditos, retratando o tratamento diferenciado entre os credores, devendo ser declarado ilegal.

Alega ainda, que o prazo de pagamento, deságio de 85% (oitenta e cinco por cento), e carência de 02 (dois) anos foram previstos de forma elevada, estando totalmente desarrazoado, bem como os juros e índice de correção pela TR, que não foram especificados de forma clara. Pleiteia pela reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, convém esclarecer que a recuperação judicial se divide em duas fases:

a primeira com o deferimento do seu processamento e a segunda com a aprovação do plano pelos credores reunidos em assembleia, seguida da concessão da recuperação por sentença.

Na primeira fase, deferido o processamento da recuperação, o juiz adota algumas providencias, dentre elas, determina a suspensão de todas as ações e execuções, nos termos dos arts. 6º e 52, inc. III, da LRF, assim redigidos:

“Art. 6º. A decretação da falência ou o
deferimento do processamento
da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em
face do devedor
,
inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário
.”

“Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz
deferirá o processamento
da recuperação judicial e, no mesmo ato:

[...]

III –
ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor
, na forma do art. 6º desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º, 2º e 7º do art. 6º desta Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3º e 4º do art. 49 desta Lei.”

Contudo, a discussão travada nos autos, está na segunda fase da recuperação (aprovação do plano de recuperação judicial e posterior homologação pelo juiz), conforme decisão que homologou o plano apresentado pela NATIV – Indústria Brasileira de Pescados Amazônicos S.A. – em recuperação judicial e outras, ora agravada (id. 109624485).

Sendo assim
, no tocante a r. decisão agravada, mais precisamente no ponto afeto ao tratamento diferenciado entre credores da mesma classe de quirografários, sendo apresentada duas formas de pagamento, tenho que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto. Explico.

Ora, em que pese o d. magistrado tenha apresentado fundamentação no sentido de ser possível o tratamento diferenciado entre credores da mesma classe desde que de forma justificada, o que no caso se justificaria pela existência da essencialidade de um credor (fornecedor) em detrimento a outro (financeiro), o certo é que não se pode fechar os olhos para o fato de que o c. STJ possui entendimento firmado de que a divisão em subclasses deve se pautar em um critério objetivo, incluindo credores com interesses homogêneos, mediante justificativa pertinente, o que definitivamente não é o caso dos autos.

Digo isso, porque no plano de recuperação judicial das empresas agravadas não há qualquer especificação ou esclarecimento acerca da diferença e privilégio de tratamento de determinados credores, tendo apenas constado de denominação de “credores-financeiros” e “credores-fornecedores”, o que não pode ser admitido.

Nesse sentido caminha a jurisprudência do c. STJ,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PARIDADE. CREDORES. CRIAÇÃO. SUBCLASSES. PLANO DE RECUPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PARÂMETROS.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível a criação de subclasses de credores dentro de uma mesma classe no plano de recuperação judicial.

3.
Em regra, a deliberação da assembleia de credores é soberana, reconhecendo-se aos credores, diante da apresentação de laudo econômico-financeiro e de demonstrativos e pareceres acerca da viabilidade da empresa, o poder de decidir pela conveniência de se submeter ao plano de recuperação judicial ou pela realização do ativo com a decretação da quebra, o que decorre da rejeição da proposta. A interferência do magistrado fica restrita ao controle de legalidade do ato jurídico. Precedentes.

4. A Lei de Recuperação de Empresas e Falências consagra o princípio da paridade entre credores. Apesar de se tratar de um princípio norteador da falência, seus reflexos se irradiam na recuperação judicial, permitindo o controle de legalidade do plano de recuperação sob essa perspectiva.

5. A criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial é possível desde que seja estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo credores com interesses homogêneos, ficando vedada a estipulação de descontos que impliquem verdadeira anulação de direitos de eventuais credores isolados ou minoritários
.

6. Na hipótese, ficou estabelecida uma distinção entre os credores quirografários, reconhecendo-se benefícios aos fornecedores de insumos essenciais ao funcionamento da empresa, prerrogativa baseada em critério objetivo e justificada no plano aprovado pela assembleia geral de credores.

7. A aplicação do cram down exige que o plano de recuperação judicial não implique concessão de tratamento diferenciado entre os credores de uma mesma classe que tenham rejeitado a proposta, hipótese da qual não se cogita no presente caso. 8. Recurso especial não provido
” (REsp n. 1.634.844/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 12.03.2019 - negritei)

À vista disso, tenho que a r. decisão merecer ser reformada neste particular, para que as empresas recuperandas, ora agravadas, apresentem o plano de recuperação com esclarecimentos sobre o critério objetivo a distinguir os credores, na classe de quirografários, denominados “financeiros” e “fornecedores”.

Avançando na elucidação da celeuma, quanto a pretensão do agravante de ver de ver declarada ilegal a
previsão de livre alienação de ativos e unidades produtivas isoladas sem a autorização do Juízo, convém esclarecer que a referida cláusula foi aprovada na assembleia geral de credores, com 80,54% dos créditos representados no plano, estando em conformidade com o teor do art. 66,
caput
, da Lei n. 11.101/2005, que é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 66. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo não circulante, inclusive para os fins previstos no art. 67 desta Lei,
salvo mediante autorização do juiz, depois de ouvido o Comitê de Credores, se houver, com exceção daqueles previamente autorizados no plano de recuperação judicial.
”
(negritei)
.

In casu
, na cláusula II.1 do plano de recuperação judicial estão indicadas duas unidades produtivas isoladas passíveis de venda, quais sejam, um imóvel rural e um terreno, ambos localizados na zona rural do município de Sorriso/MT (id. 109624489), ficando registrado na assembleia geral de credores que
“O plano A é vender as UPI (sic.: unidades produtivas isoladas) e pagar os credores com garantia real e trabalhista. O plano B é o leilão no prazo de até um ano. E o plano C é a dação em pagamento para credores com garantia e trabalhistas”
, de modo que inexiste qualquer ilegalidade, mormente por se estar buscando, nos termos do plana alhures, a proteção dos credores trabalhistas
.

Nessa trilha é o entendimento jurisprudencial, confira,
verbis
:

““
RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO. UNIDADES PRODUTIVAS ISOLADAS
. HASTA PÚBLICA. REGRA. OUTRA MODALIDADE. EXCEÇÃO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se a alienação de ativos na forma de unidade produtiva isolada pode se dar por meio diverso do previsto nos artigos 60 e 142 da Lei nº 11.101/2005.

3. A alienação de unidades produtivas isoladas prevista em plano de recuperação judicial aprovado deve, em regra, se dar na forma de alienação por hasta pública, conforme o disposto nos artigos 60 e 142 da Lei nº 11.101/2005.

4. A adoção de outras modalidades de alienação, na forma do artigo 145 da Lei nº 11.101/2005, só pode ser admitida em situações excepcionais, que devem estar explicitamente justificadas na proposta apresentadas aos credores. Nessas hipóteses, as condições do negócio devem estar minuciosamente descritas no plano de recuperação judicial que deve ter votação destacada deste ponto, ser aprovado por maioria substancial dos credores e homologado pelo juiz
.

5. No caso dos autos, a venda direta da unidade produtiva isolada foi devidamente justificada, tendo sido obedecidos os demais requisitos que autorizam o afastamento da alienação por hasta pública. 6. Recurso especial não provido”
(STJ, REsp n. 1.689.187/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 05.05.2020 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – SOBERANIA, MAS COM CONTROLE DE LEGALIDADE – SUBCLASSES – POSSIBILIDADE – TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE CREDORES DA MESMA CLASSE – VIABILIDADE, DESDE QUE PREVISTO CRITÉRIOS HOMOGÊNEOS NO PLANO – PRINCÍPIO DA PARIDADE – AUSÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA –
LIVRE ALIENAÇÃO DOS ATIVOS – IMPOSSIBILIDADE DAQUELES NÃO INDICADOS NO PLANO – ART. 66 DA LEI 11.101/2005 – NECESSIDADE DE OUVIR O COMITÊ DE CREDORES E
DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESÁGIO – VEDAÇÃO DE ENFRENTAMENTO NO JUDICIÁRIO – APRESENTAÇÃO DE NOVO PLANO EM 30 DIAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da natureza marcadamente contratual do plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia, não é possível imiscuir-se nas especificidades de seu conteúdo econômico (AgInt nos EDcl no REsp 1863685/SP).

Aplica-se, no que couber, à Recuperação Judicial o princípio par conditio creditorum (paridade entre credores). Assim, o plano deve prever tratamento igualitário entre os credores (Enunciados n. 81 e 57 da Jornada de Direito Comercial da Justiça Federal).

A criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial é possível desde que seja estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo credores com interesses homogêneos, ficando vedada a estipulação de descontos que impliquem verdadeira anulação de direitos de eventuais credores isolados ou minoritários (REsp 1.634.844/SP).

Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo não circulante, inclusive para os fins previstos no art. 67 desta Lei, salvo mediante autorização do juiz, depois de ouvido o Comitê de Credores, se houver, com exceção daqueles previamente autorizados no plano de recuperação judicial. (Artigo 66 da Lei 11.101/2005)
.

O Plano de Recuperação Judicial deve mencionar o índice de correção monetária incidente sobre os débitos, para a recomposição dos valores”
(TJMT, RAI n. 1013654-25.2021.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 10.11.2021 – negritei)

Não obstante, no caso em voga, é bom que diga que, além da homologação judicial do quanto decidido na assembleia geral de credores, acerca da previsão de livre alienação de ativos e unidades produtivas isoladas, também está previsto no plano que
“a venda direta deverá observar as seguintes condições, que uma vez aprovadas pelos credores e homologadas pelo Juízo.”
(id. 109624489), devendo a r. decisão ser mantida também neste ponto.

No tocante a possibilidade de compensação de créditos, a cláusula V.8 do plano de recuperação judicial, assim prevê:

“
V.8. Compensação

Os credores que também são devedores das recuperandas terão seus créditos pagos, após a aplicação do
Desconto
, mediante ‘compensação’ até onde os valores se compensarem, subsistindo o saldo devido pelo credor em caso de o seu crédito ser inferior ao devido às recuperandas, e o saldo devido pelas recuperandas, em caso de seu débito ser superior ao crédito, recaindo a compensação sobre as parcelas de pagamento de forma crescente. Fica permitida a compensação também em caso de os credores se tornarem devedores por negócios futuros.”
(id. 109624489).

Todavia, o art. 122, da Lei n. 11.101/2005, é suficientemente claro ao dispor que “
Compensam-se
, com preferência sobre todos os demais credores,
as dívidas do devedor vencidas até o dia da decretação da falência
, provenha o vencimento da sentença de falência ou não, obedecidos os requisitos da legislação civil.”
(negritei)

Dessa forma, é de clareza solar que a possibilidade de compensação de créditos apenas em uma eventual sentença de decretação de falência das recuperandas, ora agravadas, acarretará preterição na ordem de recebimento dos créditos, em manifesta afronta à isonomia entre os credores, contrariando o princípio
pars conditio creditorium
, senão vejamos,
verbis
:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATOS DE BONIFICAÇÕES E ACORDOS – DUPLICATAS – PROVA ESCRITA HÁBIL A INSTRUIR A AÇÃO – PROCEDÊNCIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO - CRÉDITO HABILITADO NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOVAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO - EXCESSO DE COBRANÇA - ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO - RECURSO DA AUTORA/EMBARGADA PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA RÉ/EMBARGANTE DESPROVIDO.

[...]

A demonstração de que a ré/embargante possui crédito junto à autora/embargada, que já foi incluído no plano de recuperação da empresa impossibilita a compensação, porque violaria a ordem legal de credores, deixando de preservar o princípio do par conditio creditorum (igualdade entre credores da mesma classe)
”
(TJMT, RAI n. 0011015-55.2015.8.11.0002, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, j. 04.09.2019 – negritei)

“Recuperação judicial. Recurso tirado contra r. decisão que homologou o plano de recuperação do Grupo Itaiquara (em consolidação substancial) por "cram down". [...]

Recuperação Judicial. Previsão, na cláusula 14.11, da possibilidade de compensação irrestrita entre créditos das recuperandas e débitos dos credores sujeitos à recuperação. Diante da possível violação do princípio da paridade entre credores, declara-se a nulidade da disposição
[
...]”

(TJSP, RAI n. 2053778-16.2021.8.26.0000, 2ª Câm. Res. Dir. Empresarial, Rel. Des. Araldo Telles, j. 01.12.2021 – negritei)

Assim, a r. decisão deve ser reformada neste ponto
.

Por fim, quanto a alegação do recorrente de ilegalidade no prazo de pagamento, deságio, carência, juros e correção monetária, convém ressaltar que o art. 49, §2º, da Lei n. 11.101/2005, dispõe que:
“As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos,
salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial
.”
(negritei e grifei).

À vista disso, considerando a parte final do aludido dispositivo legal, é cediço que
“O juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial,
sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores
”
(AgInt no AREsp n. 1.059.178/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 21.06.2021 – negritei).

Por conseguinte, é de clareza solar que a matéria afeta ao prazo de pagamento, deságio, carência, juros e correção monetária tem em sua essência conteúdo eminentemente econômico, sendo expressão soberana da Assembleia Geral de Credores, inviabilizando a intervenção e, via de consequência, o controle do Poder Judiciário.

Nessa senda, soa a jurisprudência do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL [...] DESÁGIO E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS SUJEITAS À DECISÃO SOBERANA DA ASSEMBLEIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. [...] IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 5/STJ.

[...] 3.
Acórdão recorrido que concluiu, em consonância com a jurisprudência desta Corte, que, diante da natureza marcadamente contratual do plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia, não é possível imiscuir-se nas especificidades de seu conteúdo econômico
. [...] AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.863.685/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 18.03.2021 – negritei)

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE DO PLANO. SOBERANIA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES PARA AVALIAR A VIABILIDADE ECONÔMICA DA PROPOSTA. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE APROVADO PELO ÓRGÃO. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]

2.
Não obstante a possibilidade de o Poder Judiciário efetuar o controle de legalidade em abstrato do plano de recuperação judicial, constitui competência da Assembleia Geral de Credores examinar a viabilidade econômica da sociedade empresária e deliberar sobre os termos da proposta apresentada
, inclusive restringindo interesses dos titulares de cada classe de créditos em prol de objetivo maior, sob pena de tornar inviável a reestruturação da pessoa jurídica em crise, redundando em sua provável falência e prejuízos ainda mais amplos.

3.
Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a concessão de prazos e descontos para pagamento de créditos insere-se dentre as tratativas negociais passíveis de deliberação pelo devedor e pelos credores quando da discussão assemblear sobre o plano de recuperação apresentado
(REsp 1.660.313/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 15/8/2017, DJe 22/8/2017).

[...]

5. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp n. 1.828.635/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 23.09.2021 – negritei e grifei)

No mesmo norte, caminha a jurisprudência desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – CRAM DOWN – REQUISITOS PREENCHIDOS – DESÁGIO, CARÊNCIA E PRAZO DE PAGAMENTO – INCONFORMISMO – AUSÊNCIA DE ABUSO E/OU ILEGALIDADE – NATUREZA NEGOCIAL – VIABILIDADE ECONÔMICA DO PLANO – SOBERANIA ASSEMBLEAR – JUÍZO – EXAME DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As deliberações quanto ao deságio, a forma de pagamento do crédito e o prazo de carência, ostentam natureza negocial entre as partes, que levam em consideração a situação econômica financeira da empresa, de sorte que descabe o controle judicial sobre aspectos econômico-financeiros do plano
.”
(RAI n. 1003609-25.2022.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 01.06.2022 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO RECUPERACIONAL APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES SOBERANA – ATUAÇÃO DO JULGADOR LIMITADA À VERIFICAÇÃO DA VALIDADE DA APROVAÇÃO E LEGALIDADE DE SUAS CLÁUSULAS – QUESTÃO RELATIVA À NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA AOS CRÉDITOS E CRIAÇÃO DE SUBCLASSE DE CREDORES – VALIDADE DAS CLÁUSULAS QUESTIONADAS – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Plano de Recuperação Judicial, após aprovação pela Assembleia Geral de Credores, é soberano quanto a seu mérito, sendo viável ao Julgador apenas a análise da validade da aprovação do Plano e legalidade de suas cláusulas
.

A Lei nº 11.101/05 dispõe, em seu art. 58, que o Juiz homologará o Plano de Recuperação Judicial apresentado quando não houver qualquer objeção por parte dos credores, ou quando o plano tiver sido aprovado pela Assembleia Geral de Credores.

A questão relativa ao deságio, forma de pagamento do crédito, tempo de carência e incidência dos juros e correção monetária são direitos disponíveis, de cunho patrimonial, ficando a cargo dos credores a referida deliberação, que certamente levarão em consideração a situação econômica financeira da empresa, não competindo ao juiz deixar de conceder a recuperação judicial ou de homologar a extrajudicial com fundamento na análise econômico-financeira do plano de recuperação aprovado pelos credores
(Enunciado 46 da I Jornada de Direito Comercial). [...]”
(RAI n. 1012331-82.2021.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.02.2022 – negritei).

Portanto, por estes termos e em consonância com o parecer ministerial (id. 117636980), tenho que a r. decisão merece ser reformada em parte, apenas para determinar que as empresas recuperandas apresentem o plano de recuperação com esclarecimentos sobre o critério objetivo a distinguir os credores, na classe de quirografários, denominados “financeiros” e “fornecedores”, excluindo a possibilidade de compensação de créditos no plano de recuperação judicial.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL ROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022